Tribunal: TJSP
Processo: 1008945-91.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SUCUMBÊNCIA. Execução derivada de tutela cautelar antecedente. Sentença de extinção. Devedora que teve deferida sua recuperação judicial, base em que já habilitado o crédito objeto, meses depois da propositura da cautelar. Fato superveniente. Executada que deve suportar o ônus da sucumbência, corolário do princípio da causalidade. Precedente da Corte.

Ementa:
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SUCUMBÊNCIA. Execução derivada de tutela cautelar antecedente. Sentença de extinção. Devedora que teve deferida sua recuperação judicial, base em que já habilitado o crédito objeto, meses depois da propositura da cautelar. Fato superveniente. Executada que deve suportar o ônus da sucumbência, corolário do princípio da causalidade. Precedente da Corte. Sentença mantida. Honorários majorados. Gratuidade deferida apenas para viabilizar a análise do apelo. Benefício amplo a ser analisado com primazia na origem, pena de indevida supressão de instância. Recurso desprovido.